Tribunal: STM
Processo: 7000673-07.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
18/12/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000673-07.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: ARTUR SEVERIANO AFFELD MARTINS DE LIMA
ADVOGADO(A): ANA CAROLINA FILIPPON STEIN (OAB RS041802)
ADVOGADO(A): EVANDRO JOSÉ HORN (OAB RS110085)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM
- PORTO ALEGRE
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
18/12/2025, na sequência 5, disponibilizada no DE de 02/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
NO PERÍODO DE 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2025, APÓS O RETORNO DE
VISTA DO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, O TRIBUNAL
PLENO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU CONCEDER A
ORDEM DE "HABEAS CORPUS", PARA DETERMINAR O TRANCAMENTO DA
APM 7000274-73.2025.7.03.0103, NO QUE CONCERNE AO PACIENTE, CAP EX
ARTUR SEVERIANO AFFELD MARTINS DE LIMA, POR AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. OS MINISTROS LEONARDO PUNTEL (RELATOR), ODILSON
SAMPAIO BENZI, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, GUIDO AMIN
NAVES E ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR DENEGAVAM A ORDEM DE
"HABEAS CORPUS", TENDO EM VISTA A FUNDAMENTAÇÃO
APRESENTADA. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ. O MINISTRO LEONARDO PUNTEL (RELATOR) FARÁ
VOTO VENCIDO. O MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA NÃO
PARTICIPOU DO JULGAMENTO. O VOTO DO MINISTRO ODILSON SAMPAIO
BENZI FOI COMPUTADO NA FORMA DO ART. 79, § 6º, DO RISTM.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/11/2025 A
13/11/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000673-07.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: ARTUR SEVERIANO AFFELD MARTINS DE LIMA
ADVOGADO(A): ANA CAROLINA FILIPPON STEIN (OAB RS041802)
ADVOGADO(A): EVANDRO JOSÉ HORN (OAB RS110085)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM
- PORTO ALEGRE
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/11/2025, às 13:30, a 13/11/2025, às 18:00, na sequência 14, disponibilizada no
DE de 20/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO
LEONARDO PUNTEL, QUE DENEGAVA A ORDEM DE "HABEAS CORPUS",
TENDO EM VISTA A FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA. OS MINISTROS
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
CARLOS VUYK DE AQUINO, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E
LOURIVAL CARVALHO SILVA ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO
RELATOR. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO
FILHO, CELSO LUIZ NAZARETH, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS,
GUIDO AMIN NAVES E A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000673-07.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PACIENTE: ARTUR SEVERIANO AFFELD MARTINS DE LIMA
ADVOGADO(A): ANA CAROLINA FILIPPON STEIN (OAB RS041802)
ADVOGADO(A): EVANDRO JOSÉ HORN (OAB RS110085)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM - PORTO
ALEGRE
EMENTA
EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO (ART. 206
DO CPM). AFOGAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TEORIA
DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA. RISCO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA
CONFIANÇA. AUTOCOLOCAÇÃO EM PERIGO PELA VÍTIMA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
ORDEM CONCEDIDA.
I - O trancamento de Ação Penal por meio de Habeas Corpus é medida
excepcional, admitida quando a atipicidade da conduta ou a ausência de justa
causa emergem de plano, sem necessidade de dilação probatória.
II - A responsabilidade penal nos crimes culposos deve ser analisada sob o
prisma da Teoria da Imputação Objetiva. Não basta o nexo causal naturalístico;
exige-se que o agente tenha criado ou incrementado um risco juridicamente
proibido que se realize no resultado concreto.
III - Age dentro do risco permitido o Oficial que, antes de se ausentar para
outras atribuições funcionais, presta orientações claras, precisas e preventivas
aos subordinados sobre as normas de segurança e os perigos da atividade.
IV - Pelo princípio da confiança, quem atua em conformidade com o dever de
cuidado pode legitimamente confiar que os demais participantes da atividade —
inclusive subordinados devidamente instruídos — também se comportarão
conforme as normas estabelecidas.
V - A conduta da vítima que, contrariando expressamente as ordens recebidas,
avança para área profunda do lago, configura autocolocação em perigo. Tal
comportamento rompe o nexo de imputação normativa entre a conduta do
Oficial e o resultado morte.
VI - Verificada a atipicidade da conduta pela ausência de criação de risco
proibido, impõe-se o trancamento da Ação Penal por falta de justa causa.
VII - Ordem concedida para determinar o trancamento da Ação Penal em
relação ao Paciente. Decisão por maioria.
7000673-07.2025.7.00.0000
40001379800 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, vencido o relator, em conceder a Ordem de "habeas corpus", para
determinar o trancamento da APM 7000274-73.2025.7.03.0103, no que concerne ao Paciente,
Cap Ex ARTUR SEVERIANO AFFELD MARTINS DE LIMA, por ausência de justa causa.
Os Ministros LEONARDO PUNTEL (Relator), ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, GUIDO AMIN NAVES e ANISIO DAVID DE
OLIVEIRA JUNIOR denegavam a Ordem de "habeas corpus", tendo em vista a
fundamentação apresentada. Relator para Acórdão Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ. O Ministro LEONARDO PUNTEL (Relator) fará voto vencido. O Ministro
FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA não participou do julgamento. O voto do Ministro
ODILSON SAMPAIO BENZI foi computado na forma do art. 79, § 6º, do RISTM.
Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente
a Vice-Procuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia.
Brasília, 18 de dezembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Evandro
José Horn, OAB/RS 110.085, em favor do Paciente Capitão do Exército (Cap Ex) Artur
Severiano Affeld Martins de Lima, respondendo à Ação Penal Militar (APM) 7000274-
73.2025.7.03.0103, em trâmite na 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM).
O fato objeto de investigação da referida persecução criminal diz respeito ao
falecimento de um Soldado do Exército, no dia 25.10.2024. A morte adveio de
afogamento nas dependências do Parque Histórico Marechal Manoel Luís Osório, em
Tramandaí/RS. O evento fatal ocorreu quando o militar, em serviço de banho de equinos,
sofreu uma queda do animal na lagoa do parque.
Na ocasião, o Paciente, em tese, teria dado ordens para o serviço de banho de
equinos na lagoa, situação que deu ensejo ao seu indiciamento.
Em robusta peça inicial, alegou o Impetrante, em síntese, a existência de
inúmeras ilegalidades na denúncia, que fora recebida em desfavor do Paciente.
Aduziu haver ausência de justa causa para a deflagração e para a continuidade
da Ação Penal Militar, sobretudo porque o Relatório do IPM não insere o nome do paciente
como causador do resultado lesivo ocorrido na vítima do afogamento.
Apontou que, no momento do acidente, o Paciente não estava presente no
cenário do evento, de modo que não houve qualquer contribuição para o resultado fatídico.
Além disso, ressalta que o Paciente delegou a supervisão da atividade na lagoa para outro
militar.
7000673-07.2025.7.00.0000
40001379800 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Argumentou que o Paciente teria sido diligente nas suas condutas anteriores ao
resultado naturalístico do crime que lhe está sendo imputado, porquanto teria prestado
orientações sobre o procedimento a ser adotado.
Ponderou que a denúncia ofertada contra o Paciente não trouxe elementos
individualizadores da conduta-crime que lhe foi inquinada, fator que a torna inepta.
Ao final, o Impetrante requereu:
10.1 DO PEDIDO LIMINAR, REQUER:
a) A Suspender imediatamente o trâmite da Ação Penal Militar nº 7000274-
73.2025.7.03.0103/RS, decorrente do IPM nº EB: 64672.005867/2024-15 em desfavor do
Paciente, Capitão ARTUR SEVERIANO AFFELD MARTINS DE LIMA, até o julgamento final
do presente writ, especialmente a Audiência de início da Instrução Processual, designada para
o dia 24 de novembro de 2025, às 14:30 horas, conforme Despacho proferido junto ao Ev....da
referida Ação penal;
[...]
10.2 DO PEDIDO FINAL
Pelo exposto, e com base nos fundamentos de fato e de direito aduzidos, requer o Impetrante
que este Egrégio Tribunal, ao final, conceda em definitivo a ordem de Habeas Corpus, para:
1) TRANCAR A AÇÃO PENAL MILITAR de nº 7000274- 73.2025.7.03.0103 em curso contra o
Paciente, Capitão ARTUR SEVERIANO AFFELD MARTINS DE LIMA, referente ao IPM nº
EB: 64672.005867/2024-15, ante A MANIFESTA E FLAGRANTE AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA;
[...]
3) No mérito, a concessão definitiva da ordem para trancamento da Ação Penal Militar, por
ausência de justa causa e nexo causal, e consequente exclusão do Capitão da lide penal;
4) Subsidiariamente, reconhecimento da atipicidade da conduta, com a determinação de
arquivamento da Ação Penal contra o Paciente.
A Inicial veio acompanhada dos documentos constantes do evento 1 – e-Proc.
O presente writ aportou neste Tribunal em 3.10.2025. No mesmo dia, este
subscritor indeferiu o pleito de liminar, por considerar ausentes os requisitos. No mesmo ato,
foi determinada a abertura de vista à Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM).
A PGJM, em parecer subscrito pela Dra. Herminia Celia Raymundo,
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, se manifestou pelo conhecimento do remédio
heroico, e, no mérito, pela denegação da ordem.
É o Relatório.
VOTO
7000673-07.2025.7.00.0000
40001379800 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Evandro
José Horn, em favor do Capitão do Exército (Cap Ex) Artur Severiano Affeld Martins de
Lima, contra Decisão proferida pelo Juiz Federal da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), com o objetivo de suspender o andamento da Ação Penal Militar
(APM) 7000274-73.2025.7.03.0103 até o julgamento final do writ, e, no mérito, promover a
concessão definitiva da ordem para o trancamento da referida APM, por ausência de justa
causa e de nexo causal, com a consequente exclusão do Paciente da lide penal.
Na origem, o Oficial intermediário responde à APM supracitada, na qual lhe é
imputada a prática do crime previsto no art. 206 do CPM - homicídio culposo, em razão do
falecimento do Soldado do Exército (Sd Ex) Luís Henrique Souza de Queiroz, ocorrido em
25.10.2024, nas dependências do Parque Histórico Manuel Luís Osório, situado em
Tramandaí-RS.
Nesse contexto, impende registrar a dinâmica dos fatos conforme se extrai dos
autos.
O Paciente encontrava-se designado como responsável pela supervisão de
atividades rotineiras no mencionado Parque, unidade militar voltada à preservação da
memória histórica do Exército e à manutenção de animais de cavalaria. Entre as atividades
desenvolvidas naquela OM figura o manejo e a higienização de equinos, procedimento que
demanda a adoção de cautelas peculiares à lida com animais de grande porte.
No dia do fatídico evento, realizava-se o banho dos equinos no lago existente
nas dependências do Parque. Conforme se depreende do conjunto probatório, o Paciente,
antes de se ausentar do local para cumprir outras atribuições inerentes à sua função, prestou
orientações aos militares subordinados acerca dos procedimentos de segurança a serem
observados durante a execução da tarefa, especialmente no que concerne às áreas do lago que
deveriam ser evitadas em razão da profundidade.
Os depoimentos colhidos durante a instrução do Inquérito Policial Militar (IPM)
revelam que, após a saída do Oficial, o Sd Queiroz, contrariando as orientações recebidas,
montou em uma égua e avançou para áreas mais profundas do lago. O animal, ao adentrar
região onde não fazia pé, empinou, provocando a queda do militar na água. Apesar das
tentativas de socorro empreendidas pelos demais militares presentes, o Soldado faleceu por
asfixia mecânica decorrente de afogamento, conforme consignado no Atestado de Óbito.
O Terceiro-Sargento (3º Sgt) Gabriel Ribeiro Hernandes da Silveira, que
permaneceu no local após a saída do Paciente, também figura como corréu na APM, por ter
assumido, naquele momento, a supervisão direta da atividade. O Ministério Público Militar
(MPM), ao oferecer a Denúncia, imputou a ambos os militares a violação do dever objetivo
de cuidado, sob a alegação de que teriam concorrido culposamente para o resultado morte.
Em suas Razões, o Impetrante sustenta a existência de múltiplas ilegalidades na
Denúncia, que, a seu ver, maculam a APM. Inicialmente, aduz a ausência de justa causa para
a deflagração e continuidade da persecução penal, destacando que o Relatório do IPM sequer
insere o nome do Paciente como causador do resultado lesivo. Argumenta, ainda, que o
Oficial foi diligente em suas condutas anteriores ao resultado naturalístico, porquanto prestou
orientações claras e precisas sobre os procedimentos a serem adotados, tendo havido,
entretanto, uma ruptura no nexo causal quando da sua saída do local.
7000673-07.2025.7.00.0000
40001379800 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, alega que a Denúncia ofertada padece de inépcia, porquanto não teria
trazido elementos individualizadores da conduta criminosa imputada ao Paciente, limitando-
se a descrever genericamente a participação dele nos fatos, sem demonstrar, de forma
concreta e específica, qual teria sido a violação do dever objetivo de cuidado perpetrada por
este militar.
A medida liminar foi indeferida pelo eminente Ministro-Relator, o Alte Esq
Leonardo Puntel, sob o fundamento da não comprovação da presença dos pressupostos legais
para a sua concessão, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, além da
ausência de risco à liberdade de locomoção do Paciente.
Instada a se pronunciar, a douta Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, Dra.
Herminia Celia Raymundo, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da
ordem.
Observados os procedimentos no âmbito desta Corte, o processo foi pautado e
teve sua análise iniciada na Sessão de Julgamento Virtual, realizada no período de 10.11.2025
a 13.11.2025. Na oportunidade, o Ministro-Relator manifestou-se pela denegação da ordem,
por entender que a Defesa não logrou demonstrar, de forma inequívoca e pré-constituída, a
ausência de justa causa ou a inépcia da Denúncia. Ao revés, levantou robusto debate de
mérito que exige amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, inviável nesta via
estreita.
Por reter dúvidas acerca do caso, em especial no que diz respeito à existência da
necessária justa causa para o seguimento da APM, solicitei Vista, a qual, neste instante,
devolvo ao Pleno com o respectivo Voto.
É o que basta relatar.
Com a devida vênia ao insigne Ministro-Relator, consigno que, apesar de
reconhecer o caráter excepcionalíssimo do Habeas Corpus para o trancamento da Ação
Penal, os autos contêm elementos probatórios inequívocos e pré-constituídos, que
demonstram a manifesta ausência de justa causa e a atipicidade da conduta imputada ao
Paciente.
Passo a fundamentar minha divergência.
O cerne da questão posta à apreciação desta Corte diz respeito à imputação de
homicídio culposo ao Paciente, em razão da morte por afogamento do Sd Queiroz, ocorrido
em 25.10.2024, nas dependências do Parque Histórico Manuel Luís Osório.
Para a adequada compreensão da matéria, faz-se imperioso analisar o caso sob a
ótica da moderna Teoria da Imputação Objetiva, desenvolvida por Claus Roxin, que se
mostra como o instrumental dogmático mais adequado para a delimitação da
responsabilidade penal nos crimes culposos.
A citada Teoria da Imputação Objetiva surgiu como resposta às insuficiências
da Teoria Causalista Clássica, que se contentava com a mera relação de causalidade física
para a atribuição de responsabilidade penal. Segundo a concepção roxiniana, não basta a
existência de nexo causal naturalístico entre a conduta e o resultado; é necessário, ademais,
7000673-07.2025.7.00.0000
40001379800 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que o agente tenha criado ou incrementado um risco juridicamente proibido e que esse risco
tenha se realizado no resultado concreto. Nessa perspectiva, o tipo culposo caracteriza-se pela
realização de um resultado típico não pretendido pelo autor, decorrente da criação de um
risco desaprovado que extrapola os limites do socialmente tolerável.
É evidente que as atividades humanas, por mais cuidadosa que seja sua
realização, sempre envolvem algum grau de perigo. A condução de veículos automotores, a
prática de cirurgias, a manipulação de substâncias químicas, o manejo de animais de grande
porte, por exemplo, carregam consigo riscos inerentes que são aceitos pela sociedade em
razão dos benefícios que proporcionam. Nesses casos, o que se exige é que tais riscos sejam
mantidos dentro de patamares considerados toleráveis, mediante a observância de regras de
cuidado pré-estabelecidas.
Quanto ao ponto, a doutrina de Cícero Coimbra e Marcelo Streifinger (2012)
defende o seguinte:
Para solucionar os problemas da abordagem tradicional, Roxin propõe que a imputação só
exista quando houver a constatação de três elementos: a criação de um risco não permitido, a
realização do risco gerado e que o resultado esteja abrangido pelo alcance do tipo penal,
conjugando-se com o princípio da autorresponsabilidade. [...]. A geração do risco não
permitido verifica-se pela criação de uma situação de afetação a um bem jurídico ao arrepio
da norma legal. Quando, ao contrário, a pessoa gera sim um risco, mas esse risco está
abarcado pela norma legal, como no caso do vendedor do punhal, há de afastar-se a
imputação do resultado. Deve-se prestigiar, na visão do autor, o princípio da confiança,
entendendo-se que se alguém gera um risco que a lei lhe permite, as demais pessoas, os que
com ele interagem, cumprirão seu papel dentro da prescrição da lei. Assim, por exemplo,
ocorre no tráfego de veículos, que, por si só, representa risco em potencial. Porém, quando
alguém liga seu carro e o coloca em movimento, apesar de estar gerando um risco para os
transeuntes e demais motoristas, pode deslocar-se sem o medo da responsabilização penal,
partindo do pressuposto de que os demais também observarão as regras (o pedestre
atravessará na faixa, o outro motorista parará o deslocamento em sinal semafórico vermelho
etc.) (In Manual de Direito Penal Militar - 2. ed. - São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 238-239).
Dessa forma, a conduta praticada dentro dos limites do risco permitido é atípica,
ainda que dela decorra resultado lesivo. É o que ocorre, por exemplo, quando um motorista
que trafega em velocidade compatível com a via e, observando todas as regras de trânsito,
atropela um pedestre que atravessa a rua de forma imprudente. Nessa hipótese, conquanto
exista nexo causal naturalístico entre a conduta do motorista e a morte do pedestre, não há
tipicidade, pois o agente não criou risco juridicamente desaprovado. O cumprimento das
normas de cuidado funciona como forte indicativo de que os riscos criados se situavam no
âmbito do socialmente permitido.
No caso sob exame, a prova documental e testemunhal demonstra, de forma
inequívoca, que o Paciente observou o dever objetivo de cuidado que lhe era exigível nas
circunstâncias. Antes de se ausentar do local para o cumprimento de outras atribuições
funcionais, prestou orientações claras e precisas aos militares subordinados acerca dos
procedimentos de segurança a serem adotados durante o banho dos equinos, especialmente no
que tange às áreas do lago que deveriam ser evitadas em razão da profundidade. Ao assim
proceder, o Oficial agiu diligentemente, transferindo aos executores diretos da atividade as
informações necessárias para a realização segura do trabalho.
7000673-07.2025.7.00.0000
40001379800 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, emerge como aplicável ao caso o denominado princípio da
confiança, corolário da Teoria da Imputação Objetiva, de especial relevância para a
delimitação da responsabilidade penal em atribuições que envolvem a atuação conjunta de
múltiplas pessoas. Segundo esse princípio, quem atua em conformidade com as regras de
cuidado pode legitimamente confiar que os demais participantes da atividade também se
comportarão de acordo com as normas aplicáveis, salvo se houver motivo concreto para
supor o contrário.
O fundamento do mencionado princípio reside na impossibilidade prática de se
exigir que cada pessoa, a todo instante, fiscalize se as demais estão cumprindo seus deveres.
A vida em sociedade pressupõe uma divisão de tarefas e responsabilidades que seria
inviabilizada caso se impusesse a cada indivíduo o ônus de verificar, constantemente, se
todos ao seu redor estão agindo corretamente. No âmbito das atividades profissionais que
envolvem divisão de trabalho, como ocorre nas OMs, esse princípio assume especial
relevância, permitindo que cada integrante da equipe se concentre em suas próprias
atribuições, confiando que os demais cumprirão as suas obrigações.
Assim como o cirurgião não precisa verificar, a cada instante, se o anestesista
está adotando os procedimentos corretos, o Oficial que presta orientações claras aos seus
subordinados não pode ser responsabilizado se estes, por conta própria, decidem agir de
forma diversa da determinada.
Nesse contexto, importa mencionar a Teoria das Esferas de Responsabilidade,
também desenvolvida por Roxin, a qual estabelece que, quando outro profissional assume a
vigilância e controle sobre determinada fonte de perigo, opera-se uma transferência de
responsabilidade, que exclui a imputação ao agente originário.
No caso concreto, o Paciente orientou os militares subordinados, transmitiu-lhes
as informações necessárias para a execução segura da atividade e, ao se ausentar, deixou a
supervisão direta a cargo do 3º Sgt Gabriel Ribeiro Hernandes da Silveira, o qual assumiu,
naquele momento, a responsabilidade pela fiscalização dos trabalhos.
O Sd Queiroz, por sua vez, contrariando expressamente as orientações
inicialmente recebidas, adotou comportamento imprudente ao montar em uma égua e avançar
para áreas profundas do lago, nas quais o animal não fazia pé. Essa conduta da própria
Vítima, que violou as determinações que lhe foram repassadas, constitui fator superveniente
que rompe o nexo de imputação entre a manifestação do Paciente e o resultado morte.
É certo que a Teoria da Imputação Objetiva exige, para a configuração do tipo
culposo, não apenas a criação de um risco proibido, mas também que esse risco tenha se
realizado no resultado concreto. Significa dizer que o resultado deve ser consequência
específica do perigo criado pelo agente, e não de perigos diversos, ainda que relacionados à
mesma cadeia causal. Quando o desfecho decorre de risco criado pela própria vítima ou por
terceiro, rompe-se a conexão normativa entre a conduta do agente e o resultado, afastando-se
a imputação.
Neste caso, o risco que se concretizou no resultado morte não foi aquele
eventualmente criado pelo Paciente ao se ausentar do local, mas sim o criado pelo próprio Sd
Queiroz ao desobedecer às orientações recebidas e avançar para área do lago inadequada à
7000673-07.2025.7.00.0000
40001379800 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atividade de banho dos equinos. Trata-se, portanto, de comportamento de autocolocação em
perigo pela própria Vítima, categoria reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência como
excludente da imputação objetiva.
Cumpre destacar que a aplicação da Teoria da Imputação Objetiva não constitui
novidade neste órgão julgador, tendo sido adotada como fundamento no julgamento da
Apelação 7000493-64.2020.7.00.0000, de minha relatoria, oportunidade em que seus
pressupostos foram empregados para aferir a atipicidade material da conduta, diante da culpa
exclusiva da vítima. A respeito:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA AO VOLANTE. ARTIGOS 302 E
303, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). CRIME MILITAR POR
EXTENSÃO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. AUTORIA CONFESSADA. REQUISITOS
DO CRIME CULPOSO PARCIALMENTE CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES
RESTANTES. OCORRÊNCIA IMPREVISÍVEL. CONDUTA EM LINHA COM O DEVER
OBJETIVO DE CAUTELA. TEORIA DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA. PRESENÇA DE CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELO CONHECIDO E NEGADO
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I - Acidente de trânsito praticado por militar da ativa,
enquanto na direção de viatura da Força Terrestre, em que foram atropeladas duas civis em
uma bicicleta, em via municipal. A ciclista condutora faleceu em decorrência da colisão,
enquanto a pessoa, na garupa, sofreu lesões de natureza gravíssima. Resultados lesivos
inicialmente denunciados com base no Código Penal Militar (CPM), posteriormente,
enquadrados nos tipos penais do CTB. II - Fato ocorrido após a entrada em vigor da Lei
13.491, de 13.10.2017, publicada em 16.10.2017, que alterou a redação do art. 9º, II, do CPM.
Modificação que expandiu a figura do crime praticado por militar em situação de atividade a
todos os delitos "previstos na legislação penal". Ampliação da esfera material da Justiça
Militar e, consequentemente, de sua competência para os crimes militares "por extensão",
conforme cunhado pela doutrina. Caso concreto que se adequa à novel hipótese. III -
Materialidades da morte e da lesão devidamente atestadas pela prova técnica, por
testemunhas oculares e pela prova visual, obtida a partir de gravação em vídeo do
abalroamento. Autoria igualmente inconteste, pois, além de provas testemunhais, o Apelado
confessa que estava ao volante na oportunidade. Assim, cumpriram-se os requisitos do delito
culposo referentes à conduta, à presença de resultado, ao nexo causal entre esses dois e à
tipicidade em lei. IV - Não obstante, as mesmas provas testemunhais e de vídeo, auxiliadas
pela pericial, esta oriunda da reconstituição simulada produzida pelo órgão policial,
demonstraram que a ocorrência não foi prevista, nem era previsível pelo Agente. Ademais,
permitem afirmar que sua conduta respeitou os deveres mínimos de cautela aplicáveis,
principalmente aqueles derivados da lei de regência, vide artigos 38, 44 e 58 do CTB. V -
Consoante a Teoria da Imputação Objetiva, descabe atribuir ação leviana ao Agente quando
demonstrado que o seu procedimento não criou, nem incrementou um risco proibido, pois
conduziu o veículo com respeito às normas de trânsito. Logo, ausente ação ou inação do
Acusado que configurasse negligência, imperícia ou imprudência ao volante. VI - As
inferências retiráveis das provas carreadas, principalmente do depoimento prestado no
inquérito pela Vítima sobrevivente, asseveram a ocorrência de culpa exclusiva da civil morta.
Quanto a isso, sua conduta no guidão da bicicleta se mostrou temerária e errônea, ao passo
que adotou procedimento incondizente com a previsível conversão da viatura militar, a qual,
por sua vez, não a visualizava por ela se encontrar em ponto-cego. VII - Ausentes, portanto,
previsibilidade pelo Apelado e desrespeito seu aos deveres objetivos de cautela aplicáveis no
caso. Ademais, plausível a existência de culpa exclusiva por uma das Vítimas para o
infortúnio. Por força da conjugação desses fatores, necessária a manutenção da absolvição
com base no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar (CPPM). VIII -
Recurso conhecido e negado provimento. Decisão unânime. (STM. AP 7000493-
64.2020.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 27.4.2021.
Publicado em 26.5.2021; grifo nosso.)
7000673-07.2025.7.00.0000
40001379800 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ilustre Ministro-Relator, ao denegar a ordem, fundamentou sua Decisão no
entendimento de que a Defesa teria levantado robusto debate de mérito que exigiria amplo e
aprofundado revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do Habeas Corpus.
Com a devida vênia, ouso discordar.
A prova pré-constituída nos autos demonstra, de forma inequívoca, a ruptura do
nexo de imputação objetiva, sem necessidade de qualquer dilação probatória adicional. Os
depoimentos colhidos no IPM são claros ao afirmar que o Paciente prestou orientações aos
subordinados e que o Sd Queiroz agiu em desconformidade com tais orientações. Esses
elementos probatórios, por si sós, são suficientes para demonstrar a atipicidade da conduta
imputada ao Oficial.
Ademais, importa consignar que o próprio Relatório do IPM não aponta o
Paciente como causador do resultado lesivo. Essa circunstância, embora não vincule o
Parquet castrense na formação de sua opinio delicti, constitui elemento relevante para a
aferição da justa causa, na medida em que evidencia a fragilidade da imputação formulada na
Denúncia. A justa causa para a Ação Penal pressupõe a existência de lastro probatório
mínimo que demonstre a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. No caso sob
análise, a prova produzida aponta em sentido diametralmente oposto, evidenciando a
ausência de conduta culposa por parte do Oficial.
Cabe registrar que o Paciente foi ouvido durante o IPM na condição de
testemunha (Evento 11-INQ2 IPM). Na ocasião, foi advertido das garantias previstas no art.
5°, incisos LXI a LXIV, da Constituição Federal, além de ser informado sobre a possibilidade
de contar com um advogado para assisti-lo no depoimento.
A Denúncia, ao imputar ao Paciente a violação do dever objetivo de cuidado,
limita-se a afirmar genericamente que o Oficial deveria ter permanecido no local durante toda
a atividade de banho dos equinos. Todavia, não explicita de que forma a ausência dele teria
contribuído causalmente para o resultado morte. A exigência de permanência ininterrupta do
referido militar no local de execução de todas as atividades de sua Unidade seria, de resto,
inexequível e incompatível com a própria estrutura hierárquica das Forças Armadas, que
pressupõe a delegação de tarefas e a confiança nos subordinados.
No que concerne à alegada inépcia da Denúncia, assiste razão à Defesa ao
apontar a ausência de individualização adequada da conduta imputada ao Paciente. A peça
acusatória deve descrever, de forma clara e precisa, qual foi a ação ou omissão do denunciado
que caracterizou a violação do dever objetivo de cuidado, bem como de que forma essa
conduta contribuiu para o resultado lesivo. A mera afirmação de que o Oficial era responsável
pela supervisão da atividade não é suficiente para demonstrar a prática de crime culposo,
especialmente quando a prova evidencia que ele adotou as cautelas que lhe eram exigíveis.
O trancamento da Ação Penal por via de Habeas Corpus, embora seja medida
excepcional, é cabível quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de
justa causa ou a extinção da punibilidade. No caso sob exame, a prova pré-constituída
demonstra, sem necessidade de dilação probatória, que o Paciente não criou risco
juridicamente desaprovado, tendo agido dentro dos limites do risco permitido ao prestar
7000673-07.2025.7.00.0000
40001379800 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

orientações adequadas aos seus subordinados. O resultado morte decorreu de risco criado
pela própria Vítima, que desobedeceu às determinações recebidas e se colocou
voluntariamente em situação de perigo.
Ante o exposto, voto no sentido de conceder a ordem de Habeas Corpus para
determinar o trancamento da APM 7000274-73.2025.7.03.0103, no que concerne ao Paciente,
Cap Ex Artur Severiano Affeld Martins de Lima, por ausência de justa causa.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001379800v5 e do código
CRC 7d06bc77.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 19/02/2026, às 18:12:29
7000673-07.2025.7.00.0000
40001379800 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000673-07.2025.7.00.0000/RS
PACIENTE: ARTUR SEVERIANO AFFELD MARTINS DE LIMA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM - PORTO
ALEGRE
VOTO DIVERGENTE
Na sessão de julgamento de 18 de dezembro de 2025, prosseguindo no
julgamento interrompido na sessão virtual no período de 10 a 13 de novembro de 2025, após
o retorno de vista do Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, o Plenário do STM, por
maioria, decidiu conceder a ordem de habeas corpus.
Na oportunidade, apresento minhas razões de decidir.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Evandro
José Horn, OAB/RS 110.085, em favor do Paciente ARTUR SEVERIANO AFFELD
MARTINS DE LIMA, Cap Ex, respondendo à Ação Penal Militar (APM) nº 7000274-
73.2025.7.03.0103, em trâmite na 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM).
O cerne da impetração reside na busca pelo trancamento da Ação Penal Militar
nº 7000274-73.2025.7.03.0103, medida que, segundo a jurisprudência consolidada deste
Egrégio Superior Tribunal Militar, detém caráter de excepcionalidade extrema.
O Habeas Corpus terá o condão de encerrar o processo, o procedimento ou a
investigação preliminar, mas apenas se a causa petendi for alusiva a casos que denotem, de
forma inequívoca, a inocência do Paciente e situações de ilegalidade flagrante ou teratologia
a configurar um constrangimento ilegal manifesto, suficiente a justificar o conhecimento
excepcional do remédio heroico.
Nesse contexto, impende ressaltar que a Defesa não logrou demonstrar, de
forma inequívoca e pré-constituída, a ausência de justa causa ou a inépcia da Denúncia. Ao
revés, levantou robusto debate de mérito que exige amplo e aprofundado revolvimento fático-
probatório, inviável nesta via estreita.
Com efeito, consoante se extrai do entendimento do Supremo Tribunal Federal,
o trancamento da Ação Penal na via estreita do Habeas Corpus só se mostra cabível em casos
excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva
de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade
delitivas, o que não ocorre no presente caso.
O Impetrante alega que a ação penal é deficiente em justa causa, citando
precedentes desta Corte. Contudo, a Defesa deve demonstrar que a ausência de justa causa é
patente, independentemente de exame aprofundado de provas. Em outras palavras, o writ
exige a comprovação inquestionável e de plano da atipicidade da conduta, da extinção da
punibilidade, ou da ausência total de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não
se verifica.
7000673-07.2025.7.00.0000
40001380448 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, o debate sobre a culpa do Paciente, a diluída responsabilidade na
cadeia de comando e a análise minuciosa da conduta culposa não se enquadram neste juízo
sumário, por demandarem um complexo exame de fatos e provas que não é compatível com a
via célere e estreita do Habeas Corpus.
O Impetrante argumenta, de forma veemente, que a manifesta ausência de justa
causa reside no fato de o Encarregado do IPM e a autoridade superior terem se abstido de
imputar crime militar ao Paciente.
No entanto, este argumento ignora o princípio elementar do Direito Processual
Penal de que o Inquérito Policial Militar é peça meramente informativa e, como tal, não
vincula a atuação do Parquet. O Ministério Público Militar é o titular exclusivo da ação penal
e forma sua opinio delicti com base nos elementos de convicção colhidos, independentemente
do juízo prévio (ou ausência dele) da autoridade de polícia judiciária militar. A divergência
entre o Relatório da investigação e o oferecimento da Denúncia, por si só, não configura
ilegalidade ou carência de justa causa.
A respeito do nexo causal e da causalidade na eventual prática do crime
culposo, O debate sobre a aplicação do Art. 29, § 1º, do Código Penal Militar é, de forma
incontestável, matéria de mérito da ação penal.
A discussão sobre a culpa (lato sensu) do Paciente (se houve omissão no dever
de cautela, se a delegação foi indevida, se a fiscalização inicial foi suficiente) e a análise da
causalidade são o cerne da instrução probatória.
O Habeas Corpus não é o instrumento processual adequado para se declarar a
inocência ou a ausência de culpa (e consequente absolvição) antes do encerramento da
instrução.
Nesse conspecto, a discussão sobre a ruptura do nexo causal e a suficiência do
dever objetivo de cuidado (se a ordem de autorizar o banho na lagoa, mesmo com as
ressalvas, foi culposa, dada a inoperância das duchas e o risco inerente ao local) é a essência
do mérito da acusação de homicídio culposo. Para se declarar a inocência do Paciente com
base no Art. 29, § 1º do CPM (causa superveniente), é necessário o reexame e a revalorização
dos elementos indiciários, o que é incompatível com o rito sumaríssimo do Habeas Corpus.
A Defesa afirma que houve afronta ao princípio da individualização da conduta,
pois o Paciente está sendo acusado de forma genérica, baseada unicamente em sua posição de
comando.
Contudo, a Denúncia descreve a conduta do Capitão ao ordenar a atividade
(banho de equinos em lagoa com duchas inoperantes) e delegar a supervisão, elementos que
configuram, em tese, a violação do dever objetivo de cuidado no contexto da hierarquia e
disciplina militar, base necessária para um crime culposo. A aptidão ou inaptidão final da
Denúncia será verificada com profundidade pelo Juízo a quo, não se verificando, de
imediato, a alegada inépcia material.
Isso porque, em crimes culposos, a individualização da conduta é
frequentemente correlacionada ao rompimento do dever objetivo de cuidado exigido pelo
cargo. A Denúncia, ao descrever que a atividade iniciou-se por ordem do Paciente em um
7000673-07.2025.7.00.0000
40001380448 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contexto de precariedade (duchas inoperantes) e que ele, o Paciente, delegou a supervisão em
meio a um risco conhecido ao homem médio, aponta, em tese, o nexo causal no âmbito da
cadeia de comando.
Ademais, a Defesa utiliza a Resposta à Acusação do 3º Sgt Hernandes como
"comprovação indireta" da ausência de nexo causal em relação ao Capitão. Contudo, a
manifestação da defesa de um corréu é, no contexto processual, um argumento defensivo.
Embora contenha informações sobre a legalidade das ordens e a delegação de supervisão, a
valoração final dessa informação, em confronto com os demais elementos probatórios (como
a determinação de realizar a atividade em um local reconhecidamente perigoso e a ausência
de equipamentos de segurança), é de competência do Juízo instrutório de primeiro grau.
Sobre o tema ora em discussão, faz-se mister trazer à colação o firme
posicionamento deste Egrégio Tribunal:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
CONSTITUCIONAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. HABEAS CORPUS. REJEIÇÃO DA
PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS. AUTORIA. MATERIALIDADE. PREVALÊNCIA DO
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admitida apenas quando
evidentes a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a
inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade, o que não se verifica no
presente caso.
O deslocamento de tropas, comboios, escoltas ou qualquer atividade ostensiva constitui
exercício de função militar, de modo que agressões físicas, verbais ou materiais contra
militares nessa situação configuram crime militar, ainda que praticadas por civis.
No âmbito de apuração da ocorrência de ilícitos penais, vige o princípio in dubio pro
societate, assegurando, tanto à autoridade responsável pelas investigações quanto ao dominus
litis, a prerrogativa de atuarem em benefício da lei e da ordem.
A aferição da presença dos elementos da tipicidade, ilicitude e culpabilidade deverá ser
realizada no curso da instrução processual, momento em que as partes poderão produzir as
provas necessárias, com a plena observância dos princípios do contraditório e da ampla
defesa
Denegada a ordem. Decisão unânime.
(STM. Habeas Corpus Criminal Nº 7000365-68.2025.7.00.0000. RELATOR: Ministro
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Julgado em 3/9/2025) (Destaques nossos.)
Por fim, nesse contexto de fundamentos, cumpre trazer excertos do Parecer da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, os quais adoto como razões de decidir:
“[...] Em consulta ao andamento da APM, observa-se que a defesa, em resposta à acusação,
já arguiu pedidos análogos ao aqui ora apresentados, quais sejam, rejeição da denúncia em
relação ao paciente, pela alegada inépcia e ausência de justa causa; também requereu a
absolvição sumária do paciente por entender que o fato narrado não constitui crime, ou
ainda, subsidiariamente, a existência de causa excludente da culpabilidade (evento 36, APM
conexa). Tais pedidos seguem pendentes de análise perante o Juízo a quo, que designou
7000673-07.2025.7.00.0000
40001380448 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

audiência para o dia 24/11/2025 (evento 38, APM conexa), portanto, eventual enfrentamento
do pleito defensivo, no atual momento processual, implicaria indevida supressão de
instância.”
[...]
“Outrossim, na fase de recebimento da denúncia vigora o juízo de prelibação amparado pelo
princípio do in dubio pro societate, e não constitui de per si qualquer juízo condenatório,
mormente porque será no curso da instrução processual penal que o paciente terá a
oportunidade, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de provar a sua alegada
inocência e/ou a inexistência da prática de crime militar, o que não se vislumbra, por ora, nas
alentadas alegações ora trazidas na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação
probatória.”
Ante o exposto, voto no sentido de denegar a ordem de Habeas Corpus, tendo
em vista a fundamentação apresentada.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001380448v7 e do código CRC 1ae470ba.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 14/02/2026, às 11:16:20
7000673-07.2025.7.00.0000
40001380448 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR